Tribunal: STF
Processo: HC 225115
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Juliano Radoll, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.952.434/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Parquet estadual para determinar que o Tribunal de origem receba a apelação do Ministério Público - interposta contra decisão que declarou extinta a punibilidade do paciente, com base no art. 107, inciso IV, do Código Penal, em relação à imputação do delito do art. 171 do Código Penal, praticado em continuidade delitiva - como recurso em sentido estrito, decidindo-o conforme entender de direito.



    Sustenta a impetrante, de início, que a questão posta à apreciação da Corte neste writ refere-se à aplicabilidade da fungibilidade recursal ao caso, ante a interposição pelo Ministério Público local de apelação contra a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do paciente, quando seria cabível recurso em sentido estrito.



    Pleiteia, ademais, considerado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da Constituição), o restabelecimento da decisão que reconhecera a extinção da punibilidade do paciente, consideradas as alterações legislativas advindas do Pacote Anticrimes, notadamente quanto à necessidade de representação da vítima quanto ao crime de estelionato.



    Ao final, requer 



    “o conhecimento e provimento da presente ação constitucional, para conceder a medida liminar, reconhecendo extinção de punibilidade do paciente; ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para reconhecer a violação ao art. 5º, incisos XL e confirmar a decisão do juízo a quo que extinguiu a punibilidade do paciente, uma vez que não ofertada representação no prazo decadencial de 06 (seis) meses pela vítima, conforme fundamentos expostos.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Somente é possível negar conhecimento ao recurso interposto na esfera penal ordinária, com fundamento em erro na indicação da espécie recursal, quando estiver configurada a má-fé do recorrente, o que não se observa na espécie. 



    2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou a compreensão de que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade entre o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual. 



    3. In casu, o Ministério Público estadual observou o prazo recursal do recurso em sentido estrito (5 dias), bem como as razões e os pedidos recursais são inequívocos no sentido de não ser cabível a declaração de extinção da punibilidade, pois a denúncia foi oferecida antes da alteração legislativa em que se apoiou o Juízo de primeiro grau para reconhecer a referida extinção. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais (v.g. HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16).



    Perfilhando esse entendimento, destaco inúmeros julgados HC nº 115.573/SP, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12; HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16; HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    De outra parte, anoto que a discussão de matéria eminentemente processual a respeito da aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal é totalmente estranha à liberdade de locomoção, o que desautoriza o uso do habeas corpus. 



    Consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15). 



    Perfilhando esse entendimento: 



    “HABEAS CORPUS OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18); 



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    É certo, no ponto, que o Código de Processo Penal, ao tratar dos recursos em geral, prevê em seu art. 579, caput, que não sendo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. 



    Foi com esse espírito de harmonização do sistema processual penal vigente, aliás, que o STJ concluiu pela inexistência de impedimento à aplicação do princípio da fungibilidade recursal entre a apelação e o recurso em sentido estrito, uma vez constatada a ausência de circunstâncias impeditivas.



    No que se refere à questão da irretroatividade da penal mais gravosa, anoto que, conforme se vê da ementa antes transcrita, a ausência da análise da controvérsia pelo Tribunal Superior impede o conhecimento, no ponto, do writ por esta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” da questão trazida no presente habeas corpus. 



    Isso porque o § 5º do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), que condiciona a ação penal por crime de estelionato à representação da vítima, não deve retroagir às hipóteses em que, após a vigência da referida alteração, já houver sido oferecida denúncia.



    Minha compreensão está alicerçada em entendimento firmado, no âmbito da Primeira Turma, no HC nº 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:  



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI Nº 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.



    2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal.



    3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.



    4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.



    5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus.



    INDEFERIMENTO da ordem” (Primeira Turma, DJe de 4/11/20).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente